Tribunal: TJSP
Processo: 1002283-18.2017.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios no julgado – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002283-18.2017.8.26.0346/50000, da Comarca de Martinópolis, em que é embargante
ELCINO CARDOSO DE MOURA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002283-18.2017.8.26.0346/50000 - Martinópolis -Voto no 29.978
2
VOTO No 29.978 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: MARTINÓPOLIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002283-18.2017.8.26.0346/50000
EMBARGANTE: ELCINO CARDOSO DE MOURA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Vícios no julgado

Inocorrência Questões devidamente enfrentadas e apreciadas
pela
Turma
Julgadora

Nítido
caráter
infringente

Inadmissibilidade

Finalidade
de
prequestionamento

Descabimento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 355/360, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso que
visava ao recebimento do piso salarial de 2,5 salários mínimos a partir de
1995.
Sustenta o Embargante (fls. 01/03) que tem direito de manter seu
poder aquisitivo, sob pena de afronta ao artigo 4o da Lei no 9.343/96, artigos
192/193 do Estatuto dos Ferroviários. A embargada não recompõe as
complementações de aposentadoria e pensões como deveria, pois a benesse
não corresponde atualmente ao salário que receberia se estivesse na ativa.
Logo, todo ferroviário deve receber no mínimo o equivalente a 2,5 salários
mínimos a título de salário-base, por força do contrato coletivo de trabalho
1995/1996 e da Lei no 9.343/96. O v. acórdão não se pronunciou sobre o
inciso VI, do artigo 7o; nem sobre o §8o, do artigo 40; inciso XXXVI, do
artigo 5o, e caput do artigo 37, todos da CF. O direito ao piso salarial foi
reconhecido no RE 603.451/SP. Requer também o prequestionamento da
matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002283-18.2017.8.26.0346/50000 - Martinópolis -Voto no 29.978
3
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o v. acórdão qualquer vício a ensejar a
interposição do recurso de embargos de declaração, nos limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado.
No caso, pretende o embargante instaurar uma nova discussão
acerca da matéria, ou seja, manifesta a natureza infringente do recurso, o que
é inadmissível.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo.”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de pré-questionamento, é suprir, se existentes, omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002283-18.2017.8.26.0346/50000 - Martinópolis -Voto no 29.978
4
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
matéria:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo
nosso). “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.”
(REsp no 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo grifo nosso).
À vista do exposto, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....